Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704751-77.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: HERIVELTO DOS ANJOS CAVALCANTE DESPACHO Foi negado provimento (ID 66932522) à apelação interposta por ITAÚ SEGUROS S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer, ajuizada por HERIVELTO DOS ANJOS CAVALCANTE, que julgou parcialmente o procedente o pedido do autor, Após o julgamento as partes noticiaram a celebração de acordo, o qual foi homologado (ID 67833266). ITAÚ SEGUROS S.A. informa o pagamento dos valores acordados e requer a intimação do autor para dar quitação ao débito. Uma vez que a transação já foi homologada, em que o autor dá quitação ao débito mediante o depósito dos valores na conta corrente por ele indicada, desnecessária a sua intimação para dar nova quitação ao débito. Eventual discordância com o depósito realizado deverá ser discutida em cumprimento de sentença. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 67833266, certificando-se o trânsito em julgado e encaminhando o processo ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator